Tribunal: STF
Processo: ADI 661
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-22
Data de publicação: 1994-09-22

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decisão
Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de 26
de julho de 1991, no Processo TRT-ADM-4702/1991, que determinou o
pagamento da URP de fevereiro de 1989, aos magistrados vinculados à
4ª Região e funcionários do Quadro de Pessoal da mesma Corte, no
percentual de 26,05 sobre os vencimentos, com as respectivas
diferenças de vencimentos referentes aos meses de fevereiro a
dezembro de 1989. 3. Alegação de ofensa aos arts. 37, X e XV; 96, II,
"b"; 5º, XXXVI e 95, III, todos da Constituição Federal. 4. Natureza
normativa da Decisão Administrativa em exame, em conformidade com a
orientação do STF firmada nas ADIN's nºs. 665-5 e 577-4. 5. Medida
Cautelar inicialmente concedida. 6. Jurisprudência do STF, no sentido
de ser indevido, em fevereiro de 1989, o percentual de 26,05 sobre os
vencimentos dos servidores federais, com base na URP do período de
setembro a novembro de 1988. A revogação do Decreto-Lei nº 2335/1987
pelo art. 38 da Lei nº 7730/1989, resultante da conversão da Medida
Provisória nº 32, de 15.1.1989, não feriu direito adquirido dos
servidores. Orientação firmada pelo STF em sessão administrativa, de
referência a seus Ministros e servidores e no julgamento da ADIN 694-
DF. Inexistência de direito adquirido dos servidores ao reajuste
referido no índice de 26,05%. 7. Ação do MPF julgada procedente
declarando-se a inconstitucionalidade da Decisão Administrativa do
TRT-4ª Região, de 26.7.1991, no Processo TRT-ADM-4702, acima
mencionada, a atribuir aumento de vencimentos a magistrados e
servidores sem lei autorizativa, sendo, assim, incompatível com o
disposto no art. 96, II, alínea "b", e 5º, XXXVI, ambos da
Constituição Federal.